Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-16.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005194-16.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO – ALEGACAO DE QUE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTARIAM A EXERCER AS FUNÇÕES DE CARGO EFETIVO – NOMEAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO EM SUBSTITUIÇÃO À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DO MUNICÍPIO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ASSESSORIA JURÍDICA ESTARIA A EXERCER A FUNÇÃO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO – ATRIBUIÇOES DIVERSAS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Autor não logrou êxito em demonstrar que, os cargos em comissão, de assessor jurídico, têm atribuição idêntica ao cargo efetivo de Procurador do Município, mostrando-se em consonância à Constituição Federal, a possibilidade de nomeação de servidor destinado à atribuição de assessoramento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1005194-16.2018.8.11.0045
,

movida em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na incial.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, a Procuradoria do Município é composta tão somente por dois cargos efetivos, de Procuradores do Município e quatro Assessores Jurídicos.

Assevera que, os assessores jurídicos representam número consideravelmente superior ao número de Procuradores, de modo que, aqueles não estariam exercendo tão somente a função de assessoramento, mas atribuições de caráter técnico.

Argumenta que, mostra-se indevida a criação de cargos em comissão em numero excessivo e desproporcional em relação ao quantitativo de cargos efetivos, o que caracterizaria violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e burla à regra do concurso público.

Afirma que é inconstitucional a investidura em cargo público sem previa aprovação em concurso público.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para determinar ao Município, que adote providências no sentido de que a Procuradoria Jurídica Municipal seja composta integralmente por advogados submetidos à concurso público, com a consequente exoneração dos assessores jurídicos, abstendo-se de nomear servidores comissionados para o exercício da função.

Contrarrazões no id. 50531115, oportunidade em que o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para que seja realizado concurso público para provimento de cargos efetivos, fixando-se lapso temporal razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde, ao fundamento de que, existem quatro servidores comissionados, no exercício do cargo de assessores jurídicos atuando perante a Procuradoria do Município, exercendo verdadeiramente o cargo de Advogado, o que configura burla à regra do concurso público.

Por tal razão, propôs a demanda originária, visando à exoneração dos servidores comissionados e realização de concurso público para provimento dos cargos de forma efetiva.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar se Assessores Jurídicos estariam exercendo a função de Procuradores Jurídicos Municipais, ou eventual desproporcionalidade entre o número de servidores comissionados e efetivos.

Pertinente à matéria em análise, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado (Tema 1.010) quanto aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão, senão vejamos:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.

(...) 4. Fixada a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(Plenário, RE 1.041.210/SP, Rel Min Dias Toffoli, DJ 27/09/2018).

Em consonância ao mencionado julgado, para a criação de cargos em comissão, mostre-se necessário que, o cargo se destine ao exercício de função de assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; que o número de cargos comissionados guarde proporcionalidade com a necessidade e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos; que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara na lei que os cria.

Não obstante os fundamentos vertidos pelo Apelante, este não logrou êxito em demonstrar acervo probatório a comprovar suas alegações.

Diante dos elementos coligidos ao feito, não restou comprovado que, os Assessores Jurídicos, integrantes da Procuradoria do Município, estejam a exercer suas funções em verdadeira substituição aos advogados que deveriam defender os interesses e direitos do ente federativo.

Como se sabe, uma das funções do Procurador, consiste em representar juridicamente a Administração Pública Municipal, em Juízo e fora dele. E diante dos elementos coligidos ao feito, inexistem indícios mínimos, de que os Assessores Jurídicos, isoladamente, atuavam na representação do Município, ou, que estavam a desempenhar atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

Quanto à proporcionalidade, existem quatro Assessores Jurídicos, designados para auxiliar o Procurador Geral do Município, o Procurador Geral Adjunto, e os dois cargos efetivos de Advogado.

Destarte, não se vislumbra que, os quatro servidores comissionados representem número destoante com relação aos quatro cargos de Procurador, mostrando-se presente, de mesmo modo, a relação de confiança entre a assessoria e o chefe imediato.

É cediço que, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, entretanto, há expressa ressalva quanto à possibilidade de nomeação para cargo em comissão, destinados à atribuições de assessoramento, como no caso dos autos.

Destarte, não há falar em burla à regra do concurso público, face à expressa previsão constitucional quanto á possibilidade de nomeação para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração.

Por fim, registre-se que, determinar à Administração a realização de concurso e exoneração de servidores comissionados, implicaria em ofensa ao princípio da separação dos poderes e interferir na discricionariedade, conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo, especialmente se não demonstrada ilegalidade, abusividade ou inconstitucionalidade perpetrada, a justificar a excepcional medida de intervenção do Poder Judiciário.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – PROCURADOR ADJUNTO FISCAL E ASSESSOR JURÍDICO – FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO – SITUAÇÕES EXPRESSAMENTE PERMITIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE – REALIZAÇÃO DE CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INTERFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.

Os cargos em comissão de Assessor Jurídico e Procurador Adjunto Fiscal, criados pela administração municipal, têm atribuições estabelecidas em legislação específica e vigente, compatíveis com a normativa constitucional, que declara serem de livre nomeação e exoneração e se destinarem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença.
(N.U 0013511-88.2014.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Posto isso, inexistentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021